Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF/88. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. HIERARQUIA DAS FASES. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. REMISSÃO JUDICIAL. RESP 1.977.027/PR. MINORANTE APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é nula, por falta de fundamentação, a sentença que, após cotejar a denúncia com o acervo probatório e as teses defensivas, decide fundamentadamente pela condenação. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição.
3. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante o cumprimento da reprimenda por crime anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente (1.987g), mesmo se tratando de baixo potencial lesivo (maconha), possível a exasperação da pena-base.
5. Para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
6. In casu, apesar das ações penais em curso e registros de passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, verifica-se a oferta de remissão judicial ao infrator, o que não pode ser igualado à atribuição definitiva de ato infracional para afastar a minorante. 6.1. Além disso, os fatos ocorreram em 2018, não se tratando, portanto, de eventos recentes, de forma que tal circunstância, no máximo, poderá servir para balizar a fração de diminuição aplicada. 6.2. No julgamento do REsp 1.977.027/PR, a Terceira Seção do STJ julgou o Tema repetitivo n. 1139, firmando a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 6.3. Ademais, as circunstâncias da prisão não são suficientes para comprovar efetivamente o envolvimento do acusado em organização criminosa ou a sua dedicação habitual à traficância. 6.4. Impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da reprimenda em metade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.